Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-47.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-47.2017.8.14.0015

APELANTE: HOSPITAL SAO JOSE LIMITADA

APELADO: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução, afastando a cobrança de honorários contratuais advocatícios de 10% sobre o débito. Recurso da embargante alegando abusividade dos juros e requerendo a limitação dos juros moratórios contratados a 1% ao mês.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença foi suficientemente fundamentada quanto à análise da abusividade da cláusula de juros remuneratórios; (ii) saber se os juros moratórios contratados em 3% ao mês devem ser limitados ao patamar de 1% ao mês, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica ausência de fundamentação, pois a sentença de primeiro grau expôs os fundamentos baseados na boa-fé contratual e na liberdade das partes para pactuar encargos contratuais, afastando a preliminar arguida.

4.

No tocante aos juros moratórios, restou comprovada a estipulação de cláusula contratual fixando juros de mora 3% ao mês, o que corresponde a 42% ao ano, percentual manifestamente excessivo em contratos firmados entre particulares não integrantes do sistema financeiro.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em tais casos, aplica-se a limitação prevista no art. 1º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), que veda a estipulação de juros superiores a 1% ao mês, salvo previsão legal expressa em contrário.

6.

Assim, impõe-se a limitação dos juros moratórios ao patamar legal de 1% ao mês (12% ao ano), nos termos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença, limitando os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês.

Tese de julgamento:
“Em contratos civis e comerciais celebrados entre particulares não integrantes do sistema financeiro nacional, a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês é abusiva e deve ser limitada ao patamar legal, ainda que pactuada entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados

Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Código Civil, arts. 406, 421, 422 e 187
Código de Processo Civil, arts. 489, 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no REsp 1796691, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/12/2022
TJSP, Apelação Cível nº 10112446720198260510, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 15/07/2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA em face de sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução opostos em razão da execução movida por R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a indevida cobrança de honorários contratuais advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito, afastando-os da execução, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, com mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS APENAS PARA RECONHECER INDEVIDA A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADVOCATICIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO.

Considerando a sucumbência prevalente da embargante e a ausência de qualquer pagamento, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de honorários que fixo por equidade em cinco mil reais atualizados desde esta data pelo INPC-A, com juros de 1% ao mês do transito em julgado.

A quantia é fixadas por equidade, considerando o alto valor da causa, ante os atos praticados, a complexidade da ação e os atos praticados.

O art. 85, § 8º, do Código Processual, autoriza o arbitramento da verba honorária por equidade “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico”, “quando o valor da causa for muito baixo” ou sobremaneira excessivo, conforme orientação jurisprudencial dominante. A finalidade da norma, portanto, não é apenas evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em montante senão exorbitante, ao menos injustificável, sem respaldo no trabalho desenvolvido pelo advogado vencedor. Neste sentido, a fixação da verba honorária deve, de fato, ser feita conforme apreciação equitativa.

(...)

Em suas razões recursais, a Apelante argui: (i) preliminar de ausência de fundamentação da sentença, alegando que o juízo de origem teria fundamentado de modo insuficiente e personalíssimo a conclusão de que a taxa de juros de 3% a.m. não seria abusiva, em afronta ao art. 489 do CPC; (ii) no mérito, sustenta a abusividade dos juros moratórios, que deveriam ser limitados ao patamar de 1% a.m., apontando que a confissão de dívida teria sido firmada em contexto de crise financeira e fragilidade negocial, sem verdadeira liberdade contratual; (iii) requer a reforma da sentença para que se reconheça a abusividade dos juros e se estabeleça a limitação legal pretendida.

Contrarrazões apresentadas (ID 12088562)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a duas questões principais: (i) alegada ausência de fundamentação da sentença no tocante à análise da abusividade da cláusula de juros remuneratórios; e (ii) necessidade de limitação da taxa de juros moratórios ao patamar previsto na Lei de Usura, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Inicialmente, afasto a alegação da parte recorrida de ausência de dialeticidade recursal, pois verifica-se que a Apelante impugnou de modo claro e específico os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à análise da taxa de juros contratada (3% ao mês), razão pela qual não há falar em ausência de ataque direto à decisão recorrida.

Passo a analisar os argumentos da apelação.

2.1.

Da alegada ausência de fundamentação

Sustenta a Apelante que a sentença de primeiro grau teria se limitado a concluir que a taxa de juros pactuada não seria abusiva, com base em juízo personalíssimo do magistrado, sem enfrentar adequadamente os argumentos deduzidos nos autos, especialmente no que diz respeito ao contexto da contratação e à limitação legal de juros para relações entre particulares não reguladas por legislação especial.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, fundamentou sua decisão com base na boa-fé contratual e na liberdade das partes para estipular os encargos contratuais, de forma que houve fundamentação suficiente não ensejando a nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2.2 Da limitação dos juros remuneratórios

Compulsando os autos, verifica-se que a cláusula terceira do contrato de confissão de dívida objeto da execução (ID 12088540, pág. 2) previu juros moratórios de 3% ao mês sobre o saldo devedor, em caso de atraso no pagamento das parcelas da dívida.

A discussão central consiste em saber se tal patamar, em relação jurídica entre pessoas jurídicas de direito privado não integrantes do sistema financeiro nacional, seria admissível ou se, ao contrário, deve ser limitado nos termos da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), cujo art. 1º veda estipulação de juros superiores a 12% ao ano (1% ao mês), ressalvadas hipóteses excepcionais previstas em lei.

Importante pontuar que estamos tratando de juros moratórios, isto é, a penalidade pecuniária aplicável em caso de inadimplemento. A doutrina e a jurisprudência majoritária são firmes ao reconhecer que a limitação da Lei de Usura também incide sobre os juros moratórios em contratos civis e comerciais celebrados entre particulares, salvo disposição expressa em lei especial.

O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente assentando que:

"O empréstimo de dinheiro, entre particulares, não é vedado, desde que os juros cobrados estejam dentro do permissivo legal. Havendo pactuação da taxa de juros compensatórios no contrato de mútuo firmado entre as partes e não se mostrando a taxa extorsiva, deve ser mantida a sentença que a considerou legal.
Os juros moratórios podem ser estipulados em até 1% ao mês, consoante disciplina o art.
1º
do Decreto nº
22.626
/33 c/c com o
Código Civil
, em seu art.
406
, que remete ao art.
161
,
§ 1º
, do
Código Tributário Nacional
." (
EDcl no REsp 1796691
; RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO; DATA DA PUBLICAÇÃO 14/12/2022).

Nesse mesmo sentido, colaciono recente julgado do TJSP aplicável por analogia ao caso ora em exame:

AÇÃO MONITÓRIA – Cheques prescritos – Sentença de parcial procedência - Irresignação da ré - Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada –
Juros moratórios – Fixação no percentual de 1,5% ao mês em Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Percentual que se revela abusivo – Limitação ao percentual de 1% ao mês, dado não ser a parte credora instituição financeira

(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10112446720198260510 Rio Claro, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

No caso em apreço, a estipulação de juros moratórios de 3% ao mês, equivalente a impressionantes 42% ao ano, revela-se manifestamente excessiva e incompatível com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente considerando que a credora não se trata de instituição financeira.

Não se pode admitir que cláusulas contratuais imponham penalidades que extrapolem os limites legalmente permitidos, sob pena de comprometer o equilíbrio contratual e o sistema de proteção contra cláusulas leoninas.

Ainda que o contrato tenha sido firmado de comum acordo, a intervenção judicial corretiva é autorizada sempre que constatada a existência de cláusulas abusivas ou contrárias ao ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 421, 422 e 187 do Código Civil.

Assim, impõe-se a limitação dos juros moratórios ao patamar de
1% ao mês (12% ao ano)
, nos termos da Lei da Usura, como pleiteado pela parte Apelante.

Por fim, não há que se falar em recurso protelatório, mormente quando acolhidos os argumentos do apelante, ainda que em parte, e ausente qualquer impugnação recursal por parte do apelado em relação ao recebimento e processamento dos embargos à execução, restando preclusa qualquer discussão acerca do alegado não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial com a apresentação pelo devedor do cálculo que entende devido.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a abusividade da cláusula que estipula juros moratórios de 3% ao mês e determinar sua limitação ao percentual de 1% ao mês (12% ao ano).

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025